Tribunal: TJDFT
Processo: 0734391-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Processo : 0734391-67.2020.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 26821745). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator